Tribunal: TJDFT
Processo: 0706674-39.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. ART. 53, INCISO V, DO ECA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. ADEQUAÇÃO AO ART. 85, § 8o, DO CPC.
1. A Constituição Federal, nos arts. 6o e 205, garante o direito à educação, enquanto o seu art. 208, inciso IV, assegura a educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até cinco (5) anos de idade.
2. No plano infraconstitucional, a Lei no 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente –, em seu art. 53, inciso V, assegura à criança e ao adolescente acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Por sua vez, o art. 4o, inciso II, da Lei no 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –, impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso dos infantes a creches e pré-escolas.
3. É indubitável que a educação é direito subjetivo da criança, devendo o Estado criar condições que garantam e promovam o acesso à educação pública e gratuita, inclusive em creches. O Estado não pode esquivar-se da obrigação de fornecer creche com fundamento em existência de filas, conjecturas orçamentárias e critérios discricionários da Administração.
4. Impõe-se o não conhecimento do apelo por ausência de interesse recursal, se a parte apelante não tiver sucumbido no ponto atacado.
5. Em se tratando de sentença de procedência, e sendo o valor da causa muito baixo, é possível aplicar o disposto no art. 85, § 8o, do CPC, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. Apelo do réu não provido. Apelo da autora conhecido em parte e, nessa parte, provido.